Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702068-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES TOSCANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto ROBERTO ALVES TOSCANO (60 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à realização do procedimento de CE - SUPRARRENALECTOMIA EM ONCOLOGIA, inserido no SISREG III em 26/06/2024. O paciente se encontra acometido de GLÂNDULA SUPRA-RENAL, NAO ESPECIFICADA, classificado com risco vermelho, acompanhado no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. O pedido de tutela de urgência foi deferido para estipular o prazo de 15 dias para que o Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. Reconheceu-se que situação era emergencial e que, passados 55 dias desde o ingresso do pedido na regulação, não se tem notícia da prática de ato voltado para o seu cumprimento, apesar do disposto no art. 2o da Lei n. 12.732/2012. No dia 25/08/2024 a parte autora formulou o pedido de redução do tempo para realização do procedimento cirúrgico de 15 dias para 48h, em razão da piora do quadro de saúde do paciente. Igualmente se pediu que fosse estipulada multa para descumprimento da decisão. Esse novo pedido foi indeferido, ao fundamento de que não se trata de fato novo e que situações de emergência médica devem ser apresentadas à unidade de Pronto Socorro. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. Na origem, já se anteviu que o Distrito Federal não atenderia o paciente em prazo inferior aos 60 dias estipulados pelo art. 2o da Lei n. 12.732/2012, porque quando da concessão da tutela de urgência havia passado 55 dias sem que houvesse qualquer ato por parte do regulador voltado para marcação do procedimento cirúrgico. Daí sua Excelência na origem ter fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão. De outro giro, a parte autora, com classificação de risco vermelha, não apresentou qualquer situação excepcional de risco de vida, comum em pacientes igualmente classificados, que justifique atendimento imediato. Quanto a esse ponto, caberia ao ora agravante demonstrar a necessidade de atendimento em prazo inferior aos já 15 dias fixados na origem, apresentando o respectivo Laudo Médico devidamente fundamentado. Todavia, isso não foi realizado. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o prazo definido pela decisão que concedeu a tutela de urgência. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.